Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-35.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 09/11/2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912